Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001966-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 153.202.414-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HUGO CAUE DE SOUZA - CPF: 063.193.931-81 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES SANCHES - CPF: 035.349.592-13 (APELANTE), JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 035.502.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GOMES SANCHES - CPF: 035.349.592-13 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001966-50.2023.8.11.0015

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS PEREIRA, HUGO CAUE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006), TORTURA (ART. 1o, II, DA LEI No 9.455/1997) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINARES – ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO – PRESCINDIBILIDADE – ALEGADA OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AÇÃO INDIFERENTE À PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES NARRADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ADEQUADA TIPIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Apesar das alegações de que houve agressões durante a prisão em flagrante por parte dos policiais militares, a prova dos autos demonstra a existência de luta corporal entre estes e a vítima, resistência à prisão a ensejar uso de força moderada, tudo a justificar as lesões apresentadas nos apelantes.

O contexto em que ocorreram as prisões demonstra que
a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante dos recorrentes e não as provas juntadas neste processo.

Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva (Enunciado Criminal no 27 da TCCR/TJMT).

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado Criminal no 3 da TCCR/TJMT).

Ainda que a dependência química do apelante ficasse demonstrada, a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 ou eventual desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da mesma lei, dependem da análise das circunstâncias em que se deu a apreensão das drogas e não da existência de vício em drogas.

Inadmissível a absolvição/ desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da quantidade da substância apreendida – 899,7 gramas de maconha - capaz de produzir quantia de cigarros incompatíveis com o consumo para uso exclusivo, aliados também, às circunstâncias do flagrante e condições em que se desenvolveu a ação.

O extrato de negociações envolvendo a aquisição de entorpecentes, somada à localização de drogas em residência onde estava o apelante, justifica a manutenção de sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

A execução de atos de violência consistentes em dezenas de golpes de mangueira em represália ao não pagamento de drogas adquiridas anteriormente, a mando de membros do Comando Vermelho, na residência de um dos apelantes, demonstra a vinculação dos acusados à referida organização criminosa, a justificar a condenação de ambos pela prática dos crimes previstos no art. 1o, II, da Lei no 9.455/97 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/13.

A ausência do Auto de Corpo de Delito dos autos, por si só, não impossibilita a aferição da materialidade delitiva, podendo o juiz se valer de outros meios de prova, sobretudo a testemunhal.

O tipo penal do art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas. Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97.

A apreensão de quase 900 (novecentos) gramas de maconha justifica a elevação da pena-base.

A vinculação a organização criminosa não autoriza a concessão da redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001966-50.2023.8.11.0015

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS PEREIRA, HUGO CAUE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Hugo Cauê de Souza
e
Diogo dos Santos Pereira
em face da sentença proferida pelo juízo da 4 Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no 1001966-50.2023.8.11.0015, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 e art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997 (ID 181252688), às seguintes penas:

- apelante
Diogo dos Santos Pereira
, condenado às penas de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
;
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013
;
02 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997
(ID 181252688).

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, a pena do apelante
Diogo dos Santos Pereira
foi estabelecida em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Realizada a
detração
, consignou-se restarem
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 181252688).

- apelante
Hugo Cauê de Souza
, condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
;
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013
;
02 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997
(ID 181252688).

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, a pena do apelante
Hugo Cauê de Souza
foi estabelecida em
10 (dez) anos

de reclusão
. Realizada a
detração
, consignou-se restarem
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 181252688).

Importante consignar que a sentença também condenou o corréu
Adriano Gomes Sanches
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013
–
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal
(ID 181252688).

Inconformados,
Hugo Cauê de Souza
e
Diogo dos Santos Pereira
manifestaram interesse em recorrer da sentença (ID 181252695 – p. 2).

Em suas razões,
Hugo Cauê de Souza
pugnou (i) pela nulidade do processo em razão da não realização de exame toxicológico, (ii) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, alternativamente (iii) pelo reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa e pela aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, (iv) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, (v) absolvição da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 9.455/97, com a desclassificação para o descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal e (vi) pela prática do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 (ID 181252701).

Por sua vez, o apelante
Diogo dos Santos Pereira
pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade do processo em razão das supostas agressões sofridas durante sua prisão em flagrante, (ii) por sua absolvição da acusação de ter praticado os crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, (iii) art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/13 e (iv) art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997 e (v) redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas (ID 181252703).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 181252707).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 183632676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001966-50.2023.8.11.0015

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS PEREIRA, HUGO CAUE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos,
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Hugo Cauê de Souza
e
Diogo dos Santos Pereira
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 e art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997, e do corréu
Adriano Gomes Sanches
, atribuindo-lhe a prática tipificada no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 (ID 181250599).

De acordo com a peça inaugural, no dia 11/01/2023, na residência localizada na avenida dos Jacarandás, no 6690, bairro Parque das Araras, em Sinop/MT, “
uma equipe de policiais militares foi acionada para atender uma ocorrência, mediante informação de que, em uma determinada residência, localizada na avenida dos Jacarandás, próximo à rua dos Biris, havia uma pessoa gritando muito e que possivelmente iriam matá-lo. Diante disso, os militares foram ao local indicado, onde encontraram o portão da residência arrombado e, na área do imóvel, Adriano Gomes Sanches estava gemendo de dor e possuía diversas lesões corporais, que lhe causaram intenso sofrimento
” (ID 181250599).

Na ocasião, o corréu
Adriano Gomes Sanches
“
relatou aos policiais que foi atraído até aquele imóvel pelos indiciados
Diogo
e
Hugo Cauê
, os quais lhe aplicaram um “salve” (castigo) a mando da organização criminosa Comando Vermelho, consistente em 50 (cinquenta) golpes de mangueira. Diante do estado de flagrante delito pelo crime de tortura, os policiais adentraram no imóvel, quando sentiram forte odor de entorpecente. No local, encontraram os indiciados
Diogo
e
Hugo Cauê
, que tentaram empreender fuga, porém foram contidos
” (ID 181250599).

A denúncia relatou que durante a revista do imóvel, “
em um primeiro cômodo, os policiais localizaram uma porção de maconha e R$15,00 (quinze reais). Ainda durante a busca domiciliar, os militares encontraram na calha da residência, na parte de cima, uma sacola contendo duas porções de maconha em forma de tabletes e duas balanças de precisão. No local, ainda, estava o pedaço de mangueira usada para a agressão a Adriano
” (ID 181250599).

Sublinhou-se que, “
conforme laudo preliminar aportado no ID no 109401043, o entorpecente encontrado totalizou massa bruta de 899,7g de maconha. Além disso, nas balanças de precisão apreendidas havia resquícios de material seco de tonalidade escura que resultaram positivo para maconha
” (ID 181250599).

Destacou-se que “
em análise ao conteúdo extraído do celular apreendido na residência, aportado no ID no 109401079, verificou-se que o aparelho pertencia ao denunciado HUGO CAUÊ. Constatou-se, ainda, dos diálogos registrados no aparelho, mais especificamente nas redes sociais, que todos os réus - HUGO CAUÊ, DIOGO e ADRIANO, eram faccionados à organização criminosa Comando Vermelho, sendo que o primeiro exercia a função de disciplina e comércio de drogas, e os demais realizavam a comercialização de entorpecentes
” (ID 181250599).

Salientou-se que “
mediante análise do conteúdo do celular, que na data dos fatos, o denunciado HUGO CAUÊ, na condição de disciplina, com a participação de DIOGO e outras pessoas não identificadas, a mando da orcrim mencionada, aplicou castigo pessoal em ADRIANO, também faccionado, consistente em 50 (cinquenta) golpes de mangueira, em razão de este, em uma ocorrência policial anterior, ter delatado um companheiro do Comando Vermelho. Para a prática da tortura, HUGO CAUÊ atraiu ADRIANO até a residência de DIOGO, local em que fora efetivado o castigo
” (ID 181250599).

Por fim, aduziu-se que “
a polícia logrou demonstrar, ademais, que o entorpecente apreendido na residência de DIOGO era de propriedade de HUGO CAUÊ e estava sendo guardado pelo primeiro, com a finalidade de comercialização
” (ID 181250599).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 299.4.2023.1478, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2023.9614 (ID 181248077), nas imagens acostadas ao registro da ocorrência (ID 181248078), nos depoimentos dos policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
e
Jeferson de Oliveira Miranda
(ID 181248080 e ID 181248081), no auto de apreensão no 2023.16.12596 (ID 181248082 e ID 181250564), no laudo de constatação de droga no 541.3.10.8985.2023.92006-A01 (ID 181248085), nas declarações da vítima/corréu
Adriano Gomes Sanches
(ID 181248086), assim como nos laudos de exame de corpo delito no 541.1.02.8985.2023.92858-A01 e no 541.1.02.8985.2023.92862-A01 (ID 181250569 e ID 181250570).

Em síntese, o boletim de ocorrência no 2023.9614 (ID 181248077), e os depoimentos dos policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
e
Jeferson de Oliveira Miranda
(ID 181248080 e ID 181248081), contêm o seguinte relato:

“QUE estas equipes policiais foram acionadas informando que havia uma pessoa gritando na Avenida dos Jacarandas próximo a Rua dos Biris, que seria uma casa com árvores na frente, que tinha um Golf prata estacionado; Que os solicitantes ficaram com medo de identificar mas pediram para que acelerasse, visto que tinha um homem gritando muito e que possivelmente iriam matá-lo;
Que as viaturas aproximaram do local depararam com o portão da residência arrombado, que na área da frente da casa estava a vítima Adriano com diversas lesões corporais pelo corpo, alguns dos machucados sangrando e gemendo de dor
;
Que a vítima passou a relatar que os dois suspeitos que estavam dentro da casa o chamaram para ir até o aquele local, e ao chegar lá relataram para ele que os irmãos do comando teriam mandado dar um salve nele, sendo torturado na sequência com 60 chibatadas de mangueira, a qual segue apreendida
; Diz ainda a vítima que no início tentou escapar através de luta corporal com os suspeitos, mas não conseguiu e na sequência foi ameaçado caso fugisse, sendo torturado com as mangueiradas;
Que adentramos a casa onde deparamos com os dois suspeitos que torturaram a vítima, estes que resistiram a prisão tentando fugir, sendo necessário uso diferenciado da força, através de força física para cessar a resistência por parte deles, algemá-los e prendê-los
; Que mesmo em situação flagrancial, foi solicitado ao morador do local, suspeito Diogo para que realizasse buscas no local devido forte odor de droga, sendo autorizado pelo mesmo, sendo tal ato filmado;
Que dentro da casa havia forte odor de droga, sendo localizado uma porção de substância análoga a maconha no primeiro cômodo e quinze reais
; Que durantes as buscas foi localizado pelo SD PM Jeferson dentro da calha na parte de cima uma sacola contendo dois tabletes de substância análoga a maconha pesando aproximadamente
900 gramas e duas balanças de precisão sendo tal ato filmado e disponível
;
Que havia um celular azul marca Samsung próximo do suspeito Hugo, sendo vinculado a este boletim, porém ele alega não ser dele, e os demais também dizem que não
. [...] Que mora no local dos fatos somente o suspeito Diogo. Que o suspeito Diogo possui diversas feridas no corpo timo furúnculo, sendo algemado para frente”.

Por sua vez, a vítima/corréu
Adriano Gomes Sanches
relatou à autoridade policial:

“[...] O declarante afirma não traficar, mas que ainda é usuário de maconha de vez em quando, relatando que comprou três porções de maconha a custo de R$ 50,00 cinquenta reais cada uma, na feirinha do Primaveras de uns piá que jogam bola. Como não tinha dinheiro para pagar a droga no ato da aquisição, se comprometeu a pagar dia 04/01/2022, porém, devido o pagamento do seu salário ter atrasado, até a presente data o declarante ainda estava em débito do vendedor e diz que
recebeu uma ligação via chamada do messenger do Facebook de Cauê (Hugo Cauê Souza), em que este lhe pediu para encontrá-lo na feirinha do Primaveras
, quando por volta dás 11:00 horas, o declarante afirma que saiu do trabalho e no seu horário de almoço
encontrou com Cauê e este ainda o convidou para ir até a casa de Diogo
.
Quando o declarante chegou na casa de Diogo acompanhado de Cauê, relata que este lhe disse que tinha "recebido a ordem do Comando Vermelho de dar um salve nele" por conta da dívida o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a maconha que o declarante comprou e não pagou, pedindo que retirasse a camiseta e virasse de costas
. Ao obedecer a ordem, o declarante relata que Cauê se apossou de uma mangueira de gás e passou a bater-lhe agredindo com cerca de sessenta chibatadas nas costas (fotos em anexos), agressões que só cessaram com a chegada da polícia militar no local” (ID 181248086).

O laudo de constatação de droga no 541.3.10.8985.2023.92006-A01 atestou a apreensão de
899,7 (oitocentos e noventa e nove gramas e sete decigramas) de
maconha
, bem como a existência de resquícios desta substância nas duas balanças apreendidas pelos policiais militares (ID 181248085).

Em seus interrogatórios, os apelantes
Hugo Cauê de Souza
e
Diogo dos Santos Pereira
fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (ID 181248090 e ID 181248098).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva dos policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
e
Jeferson de Oliveira
, assim como ao interrogatório dos apelantes
Hugo Cauê de Souza
e
Diogo dos Santos Pereira
. Ante o seu não comparecimento, o juízo de primeiro grau decretou a revelia do corréu/vítima
Adriano Gomes Sanches
.

A testemunha PMMT
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
relatou durante a fase instrutória que:

“[...] na data dos fatos estava na figura de coordenador operacional do 11o BPM quando chegou uma denúncia que tinha uma pessoa possivelmente correndo risco de vida iminente, devido à gritaria no local, em uma residência localizada no final da avenida dos Jacarandás. Segundo o denunciante,
que não quis se identificar por medo de represálias, havia uma pessoa gritando pois possivelmente alguém estaria tentando matá-la
. Foi informado que em frente à residência havia um veículo modelo Golf, de cor prata. Diante da gravidade dos fatos se deslocaram até a residência indicada e verificaram que o portão estava arrombado e havia um veículo do mesmo modelo indicado na denúncia.
Ao se aproximarem da residência já visualizaram de pronto a vítima e ingressaram no imóvel visando prestar socorro e resguardar a sua vida e integridade física
.
Pontuou que Adriano estava sangrando bastante e com diversas lesões aparentes, algumas inclusive com sangramento visível
.
De início foi questionado a ele onde os suspeitos estavam e ele informou que estavam dentro da casa, enquanto ele estava em uma área na parte de fora da residência
. Depois ele informou que
a mando do Comando Vermelho os dois indivíduos que estavam na casa estavam lhe aplicando um “salve” pois teria comprado uma droga desses suspeitos e não pagou
.
Em razão disso, pela facção criminosa foi determinado que ele fosse torturado com 60 chibatadas de mangueira
.
Segundo ele no início ainda tentou escapar mediante luta corporal com os agressores
, mas os suspeitos o ameaçaram de morte caso saísse do local, então ele parou de resistir e se submeteu ao castigo físico.

Devido à situação flagrancial, ingressaram na casa para realizar a prisão dos suspeitos, que foram localizados em um dos cômodos.
Inicialmente houve resistência à prisão, mas conseguiram realizar a detenção e algemamento
. Um deles, o Diogo, foi algemado com as mãos para a frente pois estava com uns furúnculos no braço.
Após a prisão dos suspeitos, a testemunha se deparou com uma porção de maconha sobre um rack
e mesmo diante da situação de flagrante delito solicitou ao Diogo autorização para realizar buscas na casa, o que foi autorizado, inclusive mediante registro audiovisual. Realizadas buscas no interior da residência, nada foi localizado, mas notaram que os sujeitos estavam bastante nervosos e
o policial Jeferson notou uma escada em um corredor que dava acesso a um muro onda havia sinais que alguém estava pisando para subir no telhado da casa. Então o policial subiu as escadas e percebeu que a calha da residência estava levantada e havia uma sacola onde foram localizados dois tabletes de maconha e duas balanças de precisão
. Próximo ao suspeito Hugo foi apreendido um aparelho telefônico mas ele negou que o aparelho lhe pertencesse. Em razão disso, foram encaminhados à delegacia de polícia. No final da abordagem se fez presente a mãe e irmã do Hugo e com elas foi deixado o veículo que a princípio não tinha relação com os fatos criminosos. Na casa morava o Diogo e outro morador que não se encontrava no momento dos fatos.

Indagado pela Promotora de Justiça sobre o que disseram os acusados a respeito da droga apreendida,
ressaltou que Adriano disse que já havia comprado drogas naquela residência, por isso estava sendo torturado
. Mesmo advertidos sobre o direito ao silêncio, os suspeitos Diogo e Hugo negaram a propriedade do entorpecente apreendido. Segundo a testemunha, em razão da experiência que tem, os réus são membros da facção criminosa, pois somente membros aplicam esse tipo de “salve” em cumprimento a ordens da organização criminosa.
Esclareceu que a vítima estava sentado e segundo ela sequer conseguia ficar em pé, com diversas lesões visíveis nos braços e nas costas, denotando intenso sofrimento físico
[...]” (Extrato da sentença – ID 181252688).

Por sua vez, a testemunha PMMT
Jeferson de Oliveira
declarou na fase instrutória informou que após receberam informações de um homem estava pedindo socorro no endereço indicado nos autos:

“[...] juntamente com outras viaturas foram até o local e chegando na residência visualizaram que o portão estava entreaberto e na área já visualizaram a vítima, que estava gemendo de dor e perguntado onde estariam os suspeitos ele disse que estavam no interior da residência. Feito o adentramento surpreenderam os outros dois suspeitos que resistiram à prisão tentando fugir e dentro da residência sentiram um cheiro forte de “maconha” e não se recorda qual foi o policial que encontrou a pequena porção de maconha no interior da residência. Depois voltaram a conversar com a vítima e iniciaram uma busca no exterior da residência também. Em um corredor, tinha uma cadeira e perceberam que estava bem pisado, aparentando ser uma biqueira, onde comercializa drogas e em buscas localizaram em cima, entre o muro e a casa, na calha, uma sacola contendo a quantidade maior de droga, juntamente com duas balanças de precisão. A vítima relatou que devia uma quantidade de droga e chamaram ele para ir até essa residência e pegaram uma mangueira e começaram a bater nele e tentou escapar, mas como os suspeitos estavam em dois, foi imobilizado por um deles e o outro bateu. O dono da casa assumiu que a droga era dele. O instrumento utilizado para bater na vítima era uma mangueira utilizada em fogões a gás. Segundo a testemunha a vítima (Adriano) estava gemendo de dor e apresentava vários vergões em suas costas” (Extrato da sentença – ID 181252688).

Em juízo, os apelantes
Hugo Cauê de Souza
e
Diogo dos Santos Pereira
optaram por, novamente, fazerem uso do direito ao silêncio.

Com base nestes e em outros elementos colacionados ao feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformados,
Hugo Cauê de Souza
e
Diogo dos Santos Pereira
interpuseram recurso de apelação.

Tendo em vista a diversidade de matérias sustentadas pelas partes, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Das preliminares
.

-
Da preliminar de nulidade do processo em razão das supostas agressões sofridas por ocasião da prisão em flagrante – matéria sustentada pelo apelante
Diogo dos Santos Pereira
.

Em suas razões, o apelante
Diogo dos Santos Pereira
pugnou pelo reconhecimento das provas produzidas em decorrência de supostas agressões sofridas durante a ação que culminou em sua prisão em flagrante –
o que mencionou desde a audiência de custódia
. Alegou que o exame de corpo delito no 541.1.02.8985.2023.92858-A01 (ID 181250569) atestou a existência de lesões de caráter contuso e que não haveria qualquer razão para a existência dos referidos ferimentos.

Por tais motivos, sustentou que a prova produzida no decorrer do persecução penal é originalmente nula, devendo ser desentranhada do processo, assim como todas aquelas que lhe são decorrentes.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que apesar das alegações feitas pelo apelante de que fora agredido pelos policiais militares, as informações contidas nos autos destacam que os policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
e
Jeferson de Oliveira
afirmaram na fase
investigatória
que a vítima
Adriano Gomes Sanches
lhes relatou que tentou escapar das agressões perpetradas,
entrando em luta corporal com os apelantes
, mas em razão das ameaças de morte, cessou a resistência e se submeteu às agressões (ID 181248080 e ID 181248081).

Os policiais militares relataram ainda que durante a prisão dos apelantes, foi necessário o uso de força moderada para contê-los, em razão de terem resistido à prisão (ID 181248080 e ID 181248081). Estas informações foram confirmadas em
juízo
pelo policial militar
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
, que confirmou a resistência da vítima e a ocorrência de luta corporal com os apelantes/agressões, assim como a resistência dos apelantes.

Portanto, os elementos dos autos suscitam dúvidas quanto a veracidade da alegação de que houve agressões por parte dos policiais militares que atenderam à ocorrência, vez que as informações dos autos indicam que houve troca de agressões entre os apelantes e a vítima –
o que pode ter lhes ocasionado as lesões indicadas nos autos de exame de corpo delito
.

Em
segundo lugar
, deve-se registrar que os policiais militares ingressaram no domicílio em que os apelantes e a droga apreendida estavam, ao verem a vítima ferida, tudo no intuito de proteger-lhe a integridade física e salvar-lhe a vida. Ou seja, independente das supostas agressões, o entorpecente apreendido teria sido localizado, vez que os agentes da lei estavam no exercício do cumprimento de seu dever legal ao ingressarem na residência e procederem buscas pelo local.

Em
terceiro lugar
, convém registrar que eventual comprovação das agressões policiais nulificaria apenas a prisão em flagrante, mas não as provas produzidas naquele ato, vez que não houve qualquer vínculo entre os supostos atos de violência e a localização do entorpecente. A respeito destes pontos, confira-se julgado em sentido semelhante:

“Não obstante as alegações de que os apelantes sofreram tortura por parte dos policiais militares que os prenderam em flagrante,
os dois não esclareceram qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado
. Sendo assim, em que pesem as lesões descritas no laudo pericial, não há provas nestes autos que demonstrem que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que incriminassem os recorrentes. Nesse contexto,
resta claro que a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares
. Além do mais,
impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante dos recorrentes e não as provas juntadas neste processo
” (N.U 1004513-78.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Por fim, registre-se que “
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
” (Enunciado Criminal no 27 da TCCR/TJMT).

Assim, ante estes argumentos, rejeito a preliminar.

- Do pedido de nulidade do processo em razão da ausência de realização de exame toxicológico – pleito formulado pelo apelante
Hugo Cauê de Souza
.

Em preliminar aventada pelo apelante
Hugo Cauê de Souza
, alega-se o fato de ser dependente de drogas e que não houve pedido e/ou determinação para realização de exame toxicológico para atestar esta sua condição.

Sem maiores delongas, o pleito não comporta provimento.

Em
primeiro lugar
porque o próprio apelante sustenta que
sua defesa não formulou este pedido em seu favor
, entretanto, eventual nulidade decorrente deste ato seria
relativa
e, como tal, dependeria de provocação do interessado no primeiro momento processual oportuno. Ademais, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
” (art. 156, do Código de Processo Penal).

Em
segundo lugar
, ainda que se considerasse a existência de pedido neste sentido, cujos termos tivessem sido indeferidos, isso não macularia o feito, vez que
não se demonstrou qualquer
prejuízo
ao apelante
em razão da não realização deste exame.

Em
terceiro lugar
, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal no 3 da TCCR/TJMT).

Desta forma, ainda que sua dependência ficasse demonstrada, a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 ou eventual desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da mesma lei, dependem da análise das circunstâncias em que se deu a apreensão das drogas –
o que se confunde com o mérito processual
.

Em
quarto lugar
, apenas por ser oportuno registrar, a demonstração de que a dependência química lhe reduziu a capacidade de entendimento dependeria de ato a ser realizado durante a instrução, não havendo qualquer indicativo a pôr em dúvida a sua integridade mental.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

- Do mérito dos recursos.

- Dos pedidos de absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A respeito do crime de tráfico de drogas, o apelante
Hugo Cauê de Souza
argumentou, em síntese, a necessidade de desclassificação do fato para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Alegou não ter relação com a droga e balanças apreendidas na casa do corréu
Diogo Santos Pereira
e que estava no local apenas para fazer o consumo de entorpecente (maconha).

Por sua vez, o apelante
Diogo dos Santos Pereira
alegou não haver prova suficiente para manutenção de sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, alegando, em resumo, que a droga e as balanças não foram encontradas em sua posse e que não há registros de conversas, fotos ou mensagens que o relacionem à traficância no celular apreendido com
Hugo Cauê de Souza
.

Os pleitos não comportam provimento.

Inicialmente, deve-se registrar que na ação policial houve a apreensão de
899,7 (oitocentos e noventa e nove gramas e sete decigramas) de
maconha
, assim como de
duas balanças de precisão onde havia resquícios do mencionado entorpecente
, tal qual se verifica as informações contidas no laudo de constatação de droga no 541.3.10.8985.2023.92006-A01 (ID 181248085).

Os entorpecentes e as duas balanças foram localizadas escondidas dentro de uma calha na residência do apelante
Diogo dos Santos Pereira
.

Nenhuma explicação plausível foi dada para justificar a presença da droga e das balanças no local, não havendo dúvidas quanto ao envolvimento do apelante
Diogo dos Santos Pereira
na prática do crime de tráfico de drogas.

A
uma
, porque a droga foi encontrada em sua residência.

A
duas
, porque a quantidade apreendida é incompatível com eventual alegação de destinação ao próprio consumo. A quantidade apreendida na casa do apelante seria capaz de produzir quase
novecentos
cigarros de maconha de 1 grama/cada!

Neste sentido: “
Inadmissível a absolvição/ desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da quantidade da substância apreendida – 32gramas de maconha -
capaz de produzir quantia de cigarros incompatíveis com o consumo para uso exclusivo, aliados também, às circunstâncias do flagrante e condições em que se desenvolveu a ação
” (N.U 1004919-02.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

A
três
, porque a existência de duas balanças de precisão demonstra a finalidade comercial do entorpecente.

A este respeito: “
A forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes [5 porções guardadas na geladeira] e a apreensão de balança de precisão permitem aferir a destinação mercantil das drogas
” (N.U 1013175-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Ademais, conforme se extrai da prova produzida nos autos, o apelante foi preso em flagrante em contexto a demonstrar ainda mais a sua vinculação ao tráfico de drogas.

Isso porque, a ação que culminou em sua segregação foi posterior à prática de agressões físicas a usuário de entorpecentes, a pedido de organização criminosa, em razão de dívida de drogas.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao apelante
Diogo dos Santos Pereira
.

Em relação ao apelante
Hugo Cauê de Souza
, as provas são igualmente robustas, pois fora preso no mesmo contexto em que
Diogo dos Santos Pereira
, ou seja, logo após aplicar castigo físico em usuário de drogas em razão de dívidas pela compra de entorpecentes.

Além deste fato, durante a prisão do apelante
Hugo Cauê de Souza
foi localizado um celular em suas proximidades, sendo identificado como de sua propriedade, o qual foi submetido a perícia –
o que levou à produção de elementos probatórios a vinculá-lo ao entorpecente apreendido
.

No mencionado aparelho telefônico foram extraídos diálogos que demonstram o apelante
Hugo Cauê de Souza
negociando maconha, em conversas com a utilização de imagens para se referir à referida espécie de entorpecente.

Em conversa trava um dia antes dos fatos narrados na inicial, o apelante
Hugo Cauê de Souza
estabeleceu contato com interlocutor identificado como “
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer

”, com o seguinte teor:

Interlocutor
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer
:
Opa

Interlocutor
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer
:
Mno

Interlocutor
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer
:
Vamos pra cima

Apelante
Hugo Cauê de Souza
:
Opa mn quem é

Interlocutor
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer
:
O senhor vai vim resgata meia

Interlocutor
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer
:
De

(folha simbolizando maconha)

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Opa mn pode ser amanhã no horário do almoço

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Tem bastante do bom aí?

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Ou não?

Interlocutor
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer
:
Mno hj agora amanhã sei n si vai ter

Interlocutor
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer
:
Fmza

Apelante
Hugo Cauê de Souza
:
Opa mano tem como você descer nele aí, no mano capivara aí ele vai tá pegando a situação aí pra mim aí, se tiver como pegar hoje ou amanhã depois do almoço, como ficar melhor pro senhor aí.

Interlocutor
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer
:
Ele já veio buscar meia

Interlocutor
556699280863@s.whatsapp.net Lookeer
:
Fmza

Apelante
Hugo Cauê de Souza
:
Mais é o dele esse

Apelante
Hugo Cauê de Souza
:
Agora vai pega o meu

Observa-se do referido diálogo a ocorrência de evidente negociação a respeito de drogas entre o apelante
Hugo Cauê de Souza
e o interlocutor.

Destaque-se que o interlocutor questionou o apelante
Hugo Cauê de Souza
se ele iria buscar (resgatar) “meia” de maconha, o que se vislumbra pela utilização de um símbolo de folha para referir-se ao entorpecente. Após confirmar, o apelante
Hugo Cauê de Souza
pede ao interlocutor para que ele entregue o entorpecente ao indivíduo indicado como
Mano Capivara
. Após, o interlocutor disse que
Mano Capivara
já “
veio buscar
meia
”, razão pela qual o apelante
Hugo Cauê de Souza
salientou que essa
meia
era dele (
Mano Capivara
) e que agora ele iria buscar a
meia
que lhe pertencia.

Aqui é importante mencionar que o auto de apreensão no 2023.16.12596 registrou a apreensão de
três unidades
de
maconha
.

Uma porção pequena foi encontrada no primeiro cômodo da casa, juntamente com a quantia de R$ 15,00 (quinze reais). As outras duas foram encontradas dentro da calha com duas balanças de precisão, conforme exposto anteriormente.

Em relação às duas porções maiores, nota-se pela imagem acostada aos autos (ID 181248078 – p.2) que o entorpecente apreendido estava dividido em dois tabletes praticamente
pela metade
cada –
o que converge para a conclusão que um deles pertencia ao apelante
Hugo Cauê de Souza
, que havia negociado a sua aquisição através de seu celular
.

Em outro diálogo, o apelante
Hugo Cauê de Souza
manteve diálogo com o interlocutor
556692494431@s.whatsapp.net Quima
, ocasião em que este último lhe enviou a seguinte mensagem:

“
Coronavírus, tranquilo mano? Heim, deixa eu falar procê mano, vai ser tirado aí de você e do mano Curumim lá mano vai ser tirado 35 gramas tá mano, 35 gramas viado olha, tem um percursozinho meio distante chegou um pouco atrasado tá ligado mano, mas foi 35 gramas que eu tirei pros mano aí entendeu mano?
Aí o seu tá lá na casa do Curumim ó mano
”.

Denota-se que esta mensagem registrou que a droga (maconha) destinada ao apelante
Hugo Cauê de Souza
foi entregue na casa de um indivíduo identificado por
Curumim
que, na realidade, se tratava do apelante
Diogo dos Santos Pereira
.

A identidade do apelante
Diogo dos Santos Pereira
como sendo
Curumim
, se verifica do teor de outras mensagens travadas entre o apelante
Hugo Cauê de Souza
e o interlocutor
índio
(556684040377@s.whatsapp.net Índio) –
cuja transcrição entra-se feita na sentença
.

Entretanto, aqui cabe destacar que no dia anterior à prisão dos apelantes, em 10/01/2023, os autos demonstram que o apelante
Hugo Cauê de Souza
já havia agredido a vítima
Adriano Gomes Sanches
com 20 (vinte) mangueiradas. Todavia,
índio
entendeu que a punição deveria ser mais severa, razão pela qual ordenou que outros 50 (cinquenta) golpes de mangueira fossem dados na vítima
Adriano Gomes Sanches
. Confira-se:

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Mas é o seguinte pô nós passou a visão certinho, nós passou a visão certinho como que o bagulho era pra ser né mano, os cara que passou por cima da nossa voz aí entendeu mano, errado não foi nós não, é a mesma coisa de você mano, você mandar eu fazer um bagulho eu vou lá cobrar o salve entendeu, aí cê manda eu dar um salve daquele jeito eu vou lá e cobro daquele... de mãozinha mole pô, errado é o cara né mano, não é eu que tô mandando o cara cobrar o trem pelo certo e o cara cobrar errado.

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Coitado vou te manda o vídeo aí amanhã

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Mais 50

Apelante
Hugo Cauê de Souza
:
Heim mano eu passei a visão pra ele aqui eu vou lá buscar ele lá entendeu mano, mas depois vou deixar ele ali no Curumim ali ele se vira, daí ele perguntou se ele pode vim de bike mano, falei que é melhor né mano, qual que é a visão?

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: eim mano ele já tá descendo lá pô, de bike lá mas eu já tô descendo lá pro Curumim também lá se ele não chegar eu já tô indo na bota dele.

Interlocutor Índio
: Vc ta ond agr

Interlocutor Índio
: Curumim?

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Saindo do meu aq

Interlocutor Índio
: A bl

As últimas mensagens foram trocadas entre as 14h23min até as 14h29 min., do dia 11/01/2023 (data dos fatos).

Ou seja, a prova dos autos demonstra que uma porção de droga (
meia
de maconha) foi deixada na casa de Curumim para o apelante
Hugo Cauê de Souza
. O apelante
Hugo Cauê de Souza
e
Índio
combinaram a agressão à vítima registrando-se que ela ocorreria na casa de
Curumin
, para onde o apelante
Hugo Cauê de Souza
estava se dirigindo. Logo após, a vítima é encontrada na casa de
Diogo dos Santos Pereira
, onde também havia entorpecentes.

Em suma, enquanto um dos “meio tabletes” pertencia a
Diogo dos Santos Pereira
, o outro pertencia a
Hugo Cauê de Souza
.

Além da propriedade da droga estar devidamente demonstrada, a quantidade e a existência de duas balanças de precisão com resquícios de maconha não deixam dúvidas quanto a finalidade comercial dos entorpecentes.

Frente ao exposto,
inviabiliza-se
o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória requeridas, vez que os autos não deixam qualquer dúvida quanto à destinação comercial dos entorpecentes.

- Dos pedidos de absolvição pela prática do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013.

Em relação ao crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, o apelante
Hugo Cauê de Souza
apenas pugnou por sua absolvição, sem declinar maiores argumentos em torno das provas referentes ao crime de organização criminosa.

Por sua vez,
Diogo dos Santos Pereira
alegou, em síntese, que não se comprovou sua vinculação ao Comando Vermelho, vez que as mensagens de celular não estão aptas a fazer essa demonstração. Alega não haver provas de que tinha ciência de que participava de organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas.

Mencionou que “
apesar das conclusões apresentadas na sentença, do conjunto probatório nos deparamos com um emaranhado de conjecturas extraídas a partir de mensagens sem qualquer nexo com os fatos narrados na denúncia e declarações emanadas pelas testemunhas militares, em que, ao final de toda a instrução, não é possível saber qual a ligação entre o apelante e os integrantes de referida organização criminosa
” (sic).

Os recursos não comportam provimento.

De acordo com o art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, considera-se crime “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
”, condutas às quais se atribui a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

O tipo penal em tela trata-se de lei penal em branco
[1]
, uma vez que a expressão
organização criminosa
é definida e limitada pelo art. 1o, §1o, da própria Lei do Crime Organizado, que dispõe: “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

E a primeira consideração a ser feita a respeito deste ponto é que basta à caracterização do crime definido no
art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, que o agente
integre
(faça parte, associe-se, vincule-se) alguma organização criminosa, ainda que não venha a praticar qualquer delito, pois se trata de “
crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago),
punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 776).

O segundo ponto a ser destacado é que não há dúvidas de que o
Comando Vermelho
se enquadra no conceito de
organização criminosa
, na medida em que possui todos os elementos indicados na legislação (art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13) para sua configuração, possuindo grande número de membros, divisão de tarefas, estrutura ordenada e se destina à prática de diversos crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios, torturas, extorsões, etc.

A título de ilustração é oportuno mencionar que a preocupante inserção do
Comando Vermelho
no estado de Mato Grosso possui ao menos uma década, conforme registram os pesquisadores Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias:

“
O Comando era recente na região. Fora criado em 2013
por um antigo aliado do PCC chamado Sandro da Silva Rabelo – o Sandro Louco. Sandro se bandeou para o CV depois de cumprir pena no Presídio Federal de Mossoró ao lado de Fernandinho Beira-Mar.
O CV oferecia uma vantagem em relação ao grupo paulista, garantindo aos criminosos mato-grossenses autonomia financeira e de gestão
. Assim o CV foi ganhando espaço no estado:
reuniu quase 3 mil integrantes e tornou-se a principal facção de Mato Grosso
” (DIAS, Camila Nunes; MANSO, Bruno Paes.
A guerra – A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil
. São Paulo: Todavia, 2018, p. 13).

Além da quantidade de membros, atualmente, o
Comando Vermelho
alcançou imenso grau de sofisticação
[2]
, caracterizado, inclusive, pela divisão de tarefas, nas quais se incluem a função de
disciplina
(responsável pela aplicação de punições e de cobranças em nome da organização criminosa).

Portanto, não há dúvidas de que os riscos causados por essas estruturas criminosas justificam a criminalização das condutas de
integrar, promover, constituir ou financiar organizações criminosas
e que a simples integração (vinculação, associação e fazer parte, desde que de forma estável e permanente) basta para caracterização do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013.

Feitos estes esclarecimentos, observa-se da prova dos autos que não resta dúvida quanto a vinculação dos apelantes
Hugo Cauê de Souza
e
Diogo dos Santos Pereira
à referida organização.

Isso porque, além da comercialização de entorpecentes, os apelantes foram presos em flagrante logo após submeterem a vítima
Adriano Gomes Sanches
a agressões físicas como punição por não ter efetuado o pagamento de dívida relacionada à compra de droga.

Importante registrar que os apelantes não estavam agindo em nome próprio, em razão de dívida da vítima com algum deles, mas sim por determinação de terceiro –
conforme comprovado pela transcrição de conversas entabuladas por aparelho de celular de propriedade de
Hugo Cauê de Souza
.

Embora já destacado, registre-se novamente que a vítima foi atraída
Hugo Cauê de Souza
até a residência de
Diogo dos Santos Pereira
, onde as agressões foram perpetradas pelo não pagamento de aquisição de drogas –
o que foi determinado por terceiros, consoante transcrição anterior
.

Além disso, os autos demonstram que o apelante
Hugo Cauê de Souza
exercia a função de
Disciplina
da organização criminosa, conforme se extrai de diálogo estabelecido com o
interlocutor
Índio
em que o apelante
Hugo Cauê de Souza
informa este último a respeito de uma queixa formulada por um indivíduo utilizando o número +55 96 9113-2199 e lhe questiona:

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Está ciente disso

Interlocutor Índio
: N

Interlocutor Índio
: Ol

Interlocutor Índio
: Ok

Interlocutor Índio
: For so bar da sofia tp d boa

Interlocutor Índio
: N to ciente

Interlocutor Índio
: Manda no gp la

Interlocutor Índio
: Dos disciplina

[
...]

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Ela acabou de me atender aqui vai me mandar os números aqui, ela falou que ele é disciplina, eu não tô ciente não desse tal de MJ aí

Apelante
Hugo Cauê de Souza
: Primeiramente pega uma foto dela e manda lá no gp tá ligado, pergunta pra alguém lá se alguém sabe se tem algum zunzum no nome dela, se não tiver o mano tá mentindo entendeu?

Ou seja, além da demonstração de que o apelante
Hugo Cauê de Souza
foi um dos responsáveis pela agressão da vítima, em razão de dívida de drogas, a mando de terceiros, o próprio teor das mensagens extraídas de seu aparelho celular não deixam dúvidas quanto a sua vinculação ao Comando Vermelho.

Nota-se que além do recebimento de queixas, o apelante
Hugo Cauê de Souza
contata o
interlocutor Índio
para lhe relatar o ocorrido, que determina que a queixa seja repassada ao grupo dos
disciplinas
.

Quanto à vinculação de
Diogo dos Santos Pereira
, tem-se que não apenas cumpriu as ordens para realização da punição da vítima, juntamente com um dos
disciplinas
do Comando Vermelho, como também cedeu sua residência para o ato.

Assim, não restam dúvidas de que ambos estavam vinculados ao Comando Vermelho, vez que não apenas faziam parte de sua estrutura, como também executaram e cumpriram ordens de terceiros para aplicação de
salve
(punição) a devedor de drogas.

Frente ao exposto, não restam dúvidas de que os apelantes incursionaram na prática descrita no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013.

- Dos pedidos de absolvição pela prática do crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997 e de desclassificação para o crime previsto no art. 129 do Código Penal.

Em suas razões, o apelante
Hugo Cauê de Souza
pugnou por sua absolvição da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 9.455/97, requerendo a desclassificação para o descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal, sob o argumento de que o que houve na hipótese foi um desentendimento entre usuários de drogas que culminou nas agressões descritas na inicial.

Por sua vez, o apelante
Diogo dos Santos Pereira
pugnou por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997, alegando a insuficiência probatória. Argumentou que não ficou comprovado nos autos que a vítima foi agredida em razão de dívida oriunda da compra de drogas, vez que se quer foi ouvida em juízo, o que afrontaria o art. 155 do Código de Processo Penal. Mencionou que as elementares do crime não ficaram devidamente demonstradas.

Os recursos não devem ser providos.

Em primeiro lugar, as agressões físicas perpetradas contra a vítima
Adriano Gomes Sanches
estão devidamente registradas narrativa constante no boletim de ocorrência no 2023.9614 (ID 181248077), nas imagens acostadas ao registro da ocorrência (ID 181248078), nos depoimentos dos policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
e
Jeferson de Oliveira Miranda
(ID 181248080 e ID 181248081) e nas declarações da vítima/corréu
Adriano Gomes Sanches
(ID 181248086).

Conquanto tenha havido a requisição para realização do exame de corpo delito (ID 181248087), a vítima não compareceu para sua realização (ID 181250568).

Isso não compromete a comprovação da
materialidade
, pois além das informações e imagem colacionadas ao feito durante a fase investigatória, os policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
e
Jeferson de Oliveira Miranda

confirmaram em juízo o relato da vítima de que as agressões estavam sendo desferidas em razão de dívida decorrente da compra de droga
.

Embora o art. 158 do Código de Processo Penal estabeleça que “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”, no caso em tela, a prova testemunha, somada aos elementos indicados anteriormente é capaz de suprir a não realização do exame de corpo delito.

É compreensível que a vítima, cujas declarações comprometem os apelantes, não tenha comparecido para realização de exame de corpo delito e para realização de seu interrogatório judicial, afinal, membros de organização criminosa certamente poderiam realizar atentados em seu desfavor ante a confirmação de seu depoimento na fase policial.

Desta forma, a ausência de exame de corpo delito não impede o reconhecimento da materialidade delitiva.

Neste sentido: “
A ausência do Auto de Corpo de Delito dos autos, por si só, não impossibilita a aferição da materialidade delitiva, podendo o juiz se valer de outros meios de prova, sobretudo a testemunhal
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.206763-9/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023).

Assim, em razão da convergência entre as imagens acostadas ao feito registrando as marcas das agressões na vítima, o depoimento desta na fase policial e a confirmação
judicial
dos policiais militares que atenderam à ocorrência de que a vítima foi agredida com dezenas de golpes de mangueira, são elementos que demonstram não apenas a prática e autoria do delito, como também a inocorrência de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Quanto às elementares do delito, em voto que proferi em
julho de 2021
, destaquei meu entendimento a respeito da interpretação que deve ser conferida ao art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997, que dispõe:

“Art. 1o Constitui crime de tortura: [...] II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”.

Embora se tenha alegado não haver relação de subordinação entre os apelantes e a vítima, externei em meu aludido voto que:

“O tipo penal do art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal,
se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima Anderson Fernandes de Aguiar em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97
” (N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

Inclusive, com menção a meu entendimento, mais recentemente a 2a Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se manifestou em idêntico sentido:

“De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de “Comando Vermelho” e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado “salve”, para fins de “correção” e “disciplina” decorrente de dívida de drogas.

O poder previsto no art. 1o, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT
” (N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Logo, como no caso em tela houve condição de fato que colocou os apelantes em condição de superioridade em relação à vítima, o que lhes conferiu poder circunstancial sobre esta última, as elementares necessárias à caracterização do crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997 estão devidamente demonstradas.

Ainda no contexto da tipicidade do delito, deve-se mencionar que apesar das alegações de que não houve imposição de intenso sofrimento físico à vítima, a prova colacionada ao feito não deixa dúvidas quanto a isso.

Primeiro porque a vítima foi submetida a
dezenas
de golpes sucessivos de mangueira, que lhe marcaram o corpo, conforme imagens acostadas ao feito (ID 181250561 – pp. 09/10).

Segundo porque a sucessão de agressões causaram tal sofrimento à vítima que os autos registram que as “
equipes policiais foram acionadas informando que havia uma
pessoa gritando
na Avenida dos Jacarandas próximo a Rua dos Biris, que seria uma casa com árvores na frente, que tinha um Golf prata estacionado; Que os solicitantes ficaram com medo de identificar mas
pediram para que acelerasse, visto que tinha um homem gritando muito e que possivelmente iriam matá-lo
;
Que as viaturas aproximaram do local depararam com o portão da residência arrombado, que na área da frente da casa estava
a vítima
Adriano com
diversas lesões corporais pelo corpo
, alguns dos
machucados sangrando
e
gemendo de dor
” (ID 181248077, ID 181248080 e ID 181248081).

Em juízo, a testemunha
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
relatou que “
Adriano estava sangrando bastante e com diversas lesões aparentes, algumas inclusive com sangramento visível
. [...] Depois ele informou que
a mando do Comando Vermelho os dois indivíduos que estavam na casa estavam lhe aplicando um “salve” pois teria comprado uma droga desses suspeitos e não pagou
.
Em razão disso, pela facção criminosa foi determinado que ele fosse torturado com 60 chibatadas de mangueira
”.

Por sua vez, o PMMT
Jeferson de Oliveira
declarou que “
a vítima (Adriano) estava gemendo de dor e apresentava vários vergões em suas costas
”.

Tais elementos, portanto, não apenas demonstram a perfeita conformidade das condutas perpetradas pelos apelantes ao art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997, como também afastam qualquer possibilidade de desclassificação do mencionado delito para o descrito no art. 129 do Código Penal, vez que, sem sombra de qualquer dúvida, a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico que a fez gritar a ponto de ser ouvida por vizinhos e, ao ser encontrada, machucada e sangrando,
gemia de dor
.

Por fim, embora o apelante
Hugo Cauê de Souza
tenha alegado que, aos 18 (dezoito) anos, não sabia que estava praticando tortura, é certo que já era imputável e plenamente apto a entender o caráter ilícito de sua conduta, não podendo alegar em seu favor, ignorância quanto a Lei (art. 21, CP).

- Dos pedidos relativos à dosagem das penas.

- Pedido do apelante
Diogo dos Santos Pereira
.

Em seu derradeiro argumento, o apelante
Diogo dos Santos Pereira
pugnou pelo redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas.

No que se refere à dosimetria, o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
circunstâncias
do crime sob o argumento de que “
foram apreendidas
899g
de maconha e duas balanças de precisão. A quantidade, embora não seja exorbitante, também não é inexpressiva e autoriza o agravamento da pena base em patamar razoável e proporcional, nos termos do artigo 42 da Lei no11.343/2006
” (ID 181252688 – p. 108).

Contudo, a
quantidade
de maconha apreendida no caso é capaz de produzir quase 900 (novecentos) cigarros com 1 (um) grama da referida substância e justifica a elevação da pena-base. A este respeito:

“
A quantidade de maconha [537g] possibilitaria a confecção de aproximadamente 537 (quinhentos e trinta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/peso-medio-cigarro-de-maconha), a reforçar sua destinação mercantil. [...]
A quantidade de maconha [537g] justifica a elevação da pena-base (Lei no 11.343/2066, art. 42)
, em 1/6 (um sexto) pela apreensão acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp no 1.757.251/SP)
” (N.U 1001101-25.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

b) Dos pedidos formulados pelo apelante
Hugo Cauê de Souza
.

Em relação às penas, o apelante
Hugo Cauê de Souza
pugnou, para que se reconheça a preponderância da atenuante da menoridade relativa, pela aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas os pedidos não devem ser acolhidos.

Em relação de eventual preponderância da menoridade relativa, deve-se registrar a inexistência de agravantes com as quais tenha havido alguma compensação. Ademais, a redução da pena em razão da incidência da referida atenuante levou a pena ao mínimo legal, de modo que eventual admissão de preponderância ou alteração da fração de diminuição não levará a pena a patamar aquém do mínimo, em face do disposto na súmula 231/STJ.

Já a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não pode ser acolhida em razão da demonstração da vinculação do apelante a organização criminosa.

Por sua vez, em razão de sua pena ter sido estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos e o crime de tortura envolver violência à pessoa, inviabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Hugo Cauê de Souza
e
Diogo dos Santos Pereira
, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
A doutrina especializada bem leciona este ponto: “Esse dispositivo legal encerra uma lei penal em branco em sentido lato ou homogênea de qualidade homovitelina. Isso porque o significado da expressão “organização criminosa” é desvendado pelo art. 1o, §1o, da mesma lei. A norma penal em branco é homogênea em razão de o complemento possuir a mesma natureza jurídica (lei) e provir do mesmo órgão que elaborou a lei penal incriminadora (Poder Legislativo Federal – art. 22, I, da CR/88) É, ainda, homovitelina, porquanto a lei incriminadora e seu complemento (outra lei) encontram-se no mesmo diploma normativo (a Lei do Crime Organizado)” (MASSON Cleber; MARÇAL, Vinícius.
Crime Organizado
. 4. ed. São Paulo: Método, 2018, p. 67).

[2]
Sobre a sofisticação da organização criminosa
Comando Vermelho
: “O grau de organização tornou-se complexo, a “caixinha” foi aperfeiçoada, e passou a sustentar novas demandas: a manutenção do grupo, a libertação dos presos, as “pensões” dadas às mulheres e filhos dos companheiros que durante as batalhas morriam (pensão de guerra), entre outras. O dinheiro é oriundo de roubos, do tráfico e de arrecadações da própria comunidade, uma espécie de dízimo, como dizem alguns.
As atribuições são divididas de forma organizada; cada um possui um papel específico, uma verdadeira profissão
. Há quem planeje, quem execute, quem observe e faz as críticas posteriores, quem providencie os caminhos etc. Por meio de um sistema de “correios”, os criminosos soltos e presos conseguem manter contato; trocam-se recados, cartas, documentos e instruções levados pelos advogados (contratados pelo próprio Comando) nas ocasiões de visitas e pelos parentes dos criminosos.
Por fim, o CV criou um instituto chamado “tribunais do crime” para julgar os casos considerados fora da lei imposta pelos criminosos às comunidades; e para executar a “justiça” nos morros e em locais onde possuíssem “jurisdição”, determinando inclusive penas de morte, entre outras que os líderes achassem convenientes
” (SANTOS, Amanda Regina Dantas dos; OLIVEIRA, Ítalo José Marinho de; SANCHEZ, Pâmela Nunes; CARVALHO, Priscila Farias de; SOUZA, Thaís Ferreira de.
O crime organizado no Brasil
. Revista Liberdades/IBCCRIM, São Paulo, no 25 janeiro/junho de 2018, pp. 08/21).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024